Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702758-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Cumprimento tempestivo – Multa – Possibilidade de revisão – Ausência de interesse recursal - Não conhecimento UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, o qual determinou à Agravante a autorização e cobertura de internação e demais procedimentos solicitados pela contraparte. Em suas razões de recurso, defendeu a ausência de carência cumprida e a desproporcionalidade da multa arbitrada. Pugnou pela revogação da medida liminar ou redução do valor arbitrado a título de multa e fixação de prazo para cumprimento. É o simples relatório. Decido. Decisão de ID 14494802 não conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento, uma vez que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida, sendo, ainda, irreversível. Qualquer responsabilização posterior, então, recairia em eventual perdas e danos. O feito prosseguiu em relação à multa aplicada. Em sede de Contrarrazões, a Agravada pleiteou o não conhecimento do recurso em relação a esta matéria, uma vez que a obrigação foi cumprida tempestivamente. Com efeito, também não vislumbro o interesse recursal da Agravante neste momento processual, considerando que a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente e não é o caso de aplicação de multa cominatória. Demais, a multa cominatória é executada ao final do processo e o valor pode se revisado a qualquer tempo, desde que constatada a sua abusividade na aplicação. Por tais razões, em atenção ao cumprimento integral e tempestivo da determinação judicial, bem como tendo em vista a irreversibilidade da medida, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator